Tribunal: TJMT
Processo: 1014454-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014454-87.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), SERGIO JOSE PASQUALLI - CPF: 333.626.709-97 (EMBARGADO), DARCI PASQUALLI - CPF: 333.784.529-00 (EMBARGADO), ENEIDA PASQUALLI - CPF: 514.340.591-20 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 203.770.701-06 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARLENE PEREIRA - CPF: 603.797.589-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRY BRISOT - CPF: 804.669.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLLA CRISTINA ALVES OLIVEIRA BRISOT - CPF: 034.275.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014454-87.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM - INDEFERIMENTO DA ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ADITIVO À CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO - MATÉRIA PRECLUSA - AFASTADA - CONTESTAÇÃO APRESENTADA QUANDO O PROCESSO NÃO SE ENCONTRAVA SUSPENSO - ADITIVO À CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO - APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO DO ART. 297, CPC - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
– OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014454-87.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

EMBARGADO: SERGIO JOSE PASQUALLI, DARCI PASQUALLI, ENEIDA PASQUALLI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Carlos Augusto Ribeiro da Silva
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM - INDEFERIMENTO DA ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ADITIVO À CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO - MATÉRIA PRECLUSA - AFASTADA - CONTESTAÇÃO APRESENTADA QUANDO O PROCESSO NÃO SE ENCONTRAVA SUSPENSO - ADITIVO À CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO - APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO DO ART. 297, CPC - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

A discussão da matéria relativa a preclusão consumativa do aditivo à contestação e reconvenção apresentados pelo requerido agravado, não se encontra preclusa, porquanto o exame se deu em embargos de declaração opostos à sentença que foi anulada em sede de apelação.

Operada a preclusão consumativa do aditivo à contestação e a reconvenção, porque não apresentados no prazo do art. 297 do CPC/73.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao fato de que o processo se encontrava suspenso, quando da apresentação do aditivo à contestação. Realça que não houve a devida apreciação das contrarrazões do Agravo de Instrumento, em particular, o fato de que a suspensão do processo se deu por força da apelação nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Citação.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado, com aplicação do efeito infringente.

Contrarrazões (id 64063975). Rebatem as razões do recurso e pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014454-87.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos em razão de suposta omissão no v. acórdão.

Com efeito, o agravo de instrumento foi interposto de decisão que indeferiu o pleito dos agravantes, ora embargados, quanto a preclusão consumativa do aditivo à contestação e reconvenção apresentados pelo requerido, então agravado, ora embargante.

Na hipótese, o v. acórdão reconheceu o pleito da parte agravante, para reformar a r. decisão agravada e declarar a preclusão consumativa do aditivo à contestação e reconvenção apresentados pelo ora embargante no bojo da Ação de Rescisão Contratual.

De notar-se que o v. acórdão se pautou em todos os documentos colacionados, inclusive aqueles apresentados pela parte agravada, ora embargante, de sorte a concluir que a Ação de Rescisão teve seu curso retomado a partir do ato citatório do Requerido, aqui embargante, para apresentar contestação.

E, exatamente neste ponto, o v. acórdão afastou a pretensão do ora embargante, de que fosse reconhecido que ao apresentar a contestação, em 29/10/2009, o processo se encontrava suspenso por força do recurso de apelação interposto na Ação Declaratória, como expressamente consignado:

A Ação de Resolução Contratual foi proposta em 09/11/1998, sendo declarada à revelia do requerido e julgada procedente, em 07/10/1999. Diante do resultado, a parte autora, ora agravante foi reintegrada na posse dos imóveis em 02/06/2000.

Por sua vez, a ação declaratória de nulidade da citação foi ajuizada em 01/002/2005 e julgada procedente em 16/09/2009, data em que o Juízo, no bojo da ação de rescisão de contrato, proferiu o seguinte despacho (id 49686460):

“Vistos etc

Tendo em vista o julgamento dos autos no 17/2005, em apenso, nesta data, onde foi declarada a nulidade da citação ficta efetivada nestes autos, com a consequente anulação de todos os atos posteriores, os presentes autos deverão prosseguir com a realização de nova citação do Requerido.

No que tange ao recurso de apelação interpostos às fls. 432/465, verifica-se que com a procedência da ação declaratória de nulidade da citação efetivada nestes autos, o recurso perde seu objeto.

Ante o exposto,
cite-se o Requerido para, querendo, responder a ação em 15 (quinze) dias
.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil).

...”

Com efeito, não se olvida que se encontrava em trâmite, no bojo da ação de rescisão, o Cumprimento de Sentença dos Honorários Advocatícios fixados na r. sentença anulada, que acabou sendo extinto, sem julgamento de mérito, em razão da homologação do pedido de desistência formulado pelo exequente.

Não se olvida, do mesmo modo, que contra a decisão de extinção do Cumprimento de Sentença, o ora agravado interpôs apelação, que foi recebida no duplo efeito (id 49686460).

Certo é, no entanto, que referida apelação teve a perda do objeto reconhecida e, nos termos da decisão acima referida, a Ação de Rescisão teve seu curso retomado a partir do ato citatório do Requerido para apresentar contestação.

Nesses termos, não procede a alegação de que a contestação apresentada em 29/10/2009 (id 49686460), ocorreu quando o prazo se encontrava suspenso.

Chama-se atenção, inclusive, neste ponto, que nos Embargos de Declaração opostos à r. sentença anulada em sede de Apelação n. 30339/2017, o juízo esclareceu exatamente que no momento da apresentação da contestação, o processo ainda não estava suspenso (id 49713968), o que aqui se aplica: “...pois quando proferida a decisão de fls. 470 (16/09/2009),
oportunidade em que foi determinada a citação da parte embargada, bem como quando foi apresentada a contestação (fls. 747/584 - protocolada em 29/10/2009), o processo ainda não estava suspenso. Somente em 1o de março de 2010 é que foi determinada a suspensão do processo
, conforme decisão de fls. 595...”.

Com efeito, em 23.02.2010, os autores postularam pela suspensão do processo, porquanto pendente recurso na Ação Declaratória de Nulidade (id 49686468), o que foi deferido em decisão
proferida em 01/03/2010
, assim registrado (id 49686468):

“Vistos etc.

Com a razão o subscritor do pedido de fls. 593/594, somente quanto aos presentes autos, pelo que o
suspendo até o trânsito em julgado do apenso n. 017/05
.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 01 de março de 2010.

...”

De notar-se, por sua vez, que
em 19/03/2012
, no prazo de suspensão, o Requerido, ora agravante, apresentou Aditivo à Contestação e Reconvenção
.

Neste ponto é que está a controvérsia, vale dizer, se o aditivo à contestação e reconvenção foram apresentados quando já precluso o prazo
.

De fato,
ao apresentar a contestação, em 29/10/2009,
o processo não se encontrava suspenso
, pelas razões aqui explanadas.

Realça-se que
a suspensão ocorreu somente em 01/03/2010
.

Nesse caso,
não se pode dizer que a
apresentação do aditivo à contestação e reconvenção em 19/03/2012
, ocorreu antes do término do prazo previsto no art. 297 do CPC/73
.

Na verdade, a preclusão consumativa para a parte apresentar aditivo à contestação e reconvenção se operou muito antes da própria decisão de suspensão do processo, observado, mais uma vez, que a contestação foi apresentada em 29/10/2009 e a suspensão ocorreu em 01/03/2010.

Portanto, equivocada se revela a certidão (id 49686489), porquanto precluso tanto o aditivo à contestação, quanto a reconvenção.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para acolher a alegação de preclusão consumativa do aditivo à contestação e reconvenção apresentados pelo Requerido, ora agravado.

Ou seja, o v. acórdão deixou expresso que
a contestação foi apresentada quando o processo não se encontrava suspenso
e que o aditivo à contestação e a reconvenção foram apresentados quando já ultrapassado o prazo previsto no art. 297 do CPC/73. Neste ponto, frisa-se o consignado no v. acórdão:

Na verdade, a preclusão consumativa para a parte apresentar aditivo à contestação e reconvenção se operou muito antes da própria decisão de suspensão do processo, observado, mais uma vez, que a contestação foi apresentada em 29/10/2009 e a suspensão ocorreu em 01/03/2010.

Assim esclarecido, de notar-se que, o que o embargante denominam de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30a ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Nessa quadra, se o embargante se encontra inconformado com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado. Realça-se que não há óbice à eventual acesso às instâncias superiores, porquanto, conforme disciplina o art. 1.025 do CPC:
“
Consideram-se incluídos no acórdão os

elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada em contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020